Tribunal: TJDFT
Processo: 0753535-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753535-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Qualidade Alimentos Ltda. por meio da qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal (apelação interposta nos autos n. 0704098-87.2025.8.07.0018). A parte peticionante explica que a sentença objeto da apelação julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração n. 297/2014, sob os seguintes fundamentos: “(i) a inviabilidade de reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS e (ii) inaplicabilidade do Tema n. 456 em razão da suficiência da Lei Distrital n. 1.254/96 para regulamentação do momento do fato gerador, não havendo que se valar em delegação genérica”. Em seu entendimento, a sentença desconsiderou que o STF, em regime de repercussão geral (Tema n. 456 – RE 598.677), definiu que a antecipação do ICMS deve estar prevista em lei em sentido estrito. Defende que a sentença contrariou recentes decisões do STF que aplicaram a tese fixada no Tema n. 456 em caso que trata da legislação tributária do Distrito Federal (Lei Distrital n. 1.254/1996). Alega que, até fevereiro de 2019, estava enquadrada no regime especial de tributação previsto no art. 320-D do RICMS, motivo pelo qual a antecipação do ICMS não poderia ser exigida. Argumenta que, mesmo que houvesse desenquadramento do regime especial, tal situação não poderia produzir efeitos retroativos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança. Afirma que a ressalva presente no inciso I do art. 320-E do RICMS não se amolda ao caso concreto, pois seria aplicável apenas a contribuintes que possuem a condição de abatedouro. Quanto ao ponto, alega ter sempre exercido atividade de frigorífico, e não de abate. Discorre sobre a boa-fé e o cumprimento do dever legal de recolher e pagar o ICMS. Aponta a probabilidade de provimento do apelo e o perigo de dano, representado pela inscrição do crédito em dívida ativa e pela possibilidade de ajuizamento de execução fiscal. Menciona a reversibilidade da medida pleiteada, pois, em suas palavras, “o crédito tributário está constituído e poderá ser cobrado caso seja julgado válido de forma definitiva por este Tribunal”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 297/2014. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0720146-78.2025.8.07.0000, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento dirigido (i) ao relator, se já distribuído o apelo, ou (ii) ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Na mesma linha, o art. 251, II, §§ 2o e 3o, do RITJDFT: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. O pedido para atribuição de efeito suspensivo ao apelo deve ser apreciado com base nos pressupostos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe: “(...) a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a tutela antecipada recursal pleiteada. O agravo de instrumento n. 0720146-78.2025.8.07.0000 foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 297/2014. No julgamento do referido agravo, esta 7a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso. Na ocasião, prevaleceu o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Maurício Silva Miranda, 1o Vogal, que considerou não estarem presentes os requisitos indispensáveis para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Segue a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora agravante foi autuada por deixar de recolher o ICMS relativo a mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do imposto, nos termos do inc. III do art. 320 c/c §13 do art. 320, ambos do Decreto n. 18.955/97. 2. A devida verificação das operações comerciais realizadas pela parte agravante à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração depende de análise minuciosa do processo instaurado administrativamente. 2.1. Neste momento processual, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos praticados na esfera administrativa, restando ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2041330, 0720146-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 17/9/2025) O trânsito em julgado ocorreu em 9/10/2025. Desse modo, a questão referente aos pressupostos da tutela de urgência que amparem a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário foi analisada em pronunciamentos judiciais anteriores proferidos na primeira e segunda instâncias. A matéria já foi decidida definitivamente e, portanto, está preclusa, conforme o art. 507 do CPC[1]. A parte peticionante não trouxe fatos novos ou supervenientes capazes de justificar a renovação e a reapreciação do pleito de antecipação dos efeitos da tutela. A presente petição apenas reitera os argumentos já expostos e analisados anteriormente. Por essas razões, ausentes os pressupostos legais, a pretensão não deve ser acolhida. O mérito recursal deverá ser analisado pelo e. Colegiado nos autos da apelação. 3. Ante o exposto, nada a prover. Oportunamente, associe-se esta petição ao apelo n. 0704098-87.2025.8.07.0018, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.